Tribunal: TJBA
Processo: 8007637-13.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007637-13.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE REGINA DOS SANTOS CONCEICAO e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULA LIMA DE CARVALHO SILVA, EMERSON LOPES DOS SANTOS, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: LUCAS PINTO DE CARVALHO MOTA e outros (2)

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, PAULA LIMA DE CARVALHO SILVA

PJ06

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR. MULTA CONTRATUAL. IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE. ADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

Apelações cíveis simultâneas interpostas por Lucas Pinto de Carvalho Mota e Rodrigo Mateus Reis e por Cristiane Regina dos Santos Conceição contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer e depósito judicial e da reconvenção, determinando a regularização do imóvel, o pagamento de multa contratual e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os vendedores são responsáveis pela impossibilidade de financiamento da compradora devido à falta de regularização documental do imóvel; (ii) estabelecer se a multa contratual de 30% sobre os valores pagos deve ser aplicada; (iii) determinar se há dano moral indenizável em razão dos transtornos suportados pela adquirente; e (iv) examinar se é cabível a majoração do prazo para obtenção de novo financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os vendedores deixam de providenciar tempestivamente a documentação essencial para viabilizar o financiamento do imóvel, descumprindo a obrigação contratual e impedindo a compradora de quitar o saldo devedor por meio da operação bancária prevista no contrato.

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a aplicação de multa de 30% sobre os valores pagos pelo comprador caso o financiamento não ocorra por culpa dos vendedores, sendo correta a imposição da penalidade pela sentença.

A conduta dos vendedores ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral, considerando os transtornos causados à adquirente, incluindo a negativação indevida de seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF).

O prazo de 90 dias concedido para que a adquirente obtenha novo financiamento, após a regularização documental pelos vendedores, é razoável e compatível com a necessidade de conclusão do contrato, não havendo motivo para ampliação.

A correção monetária sobre o saldo devedor do contrato visa apenas preservar o valor real da obrigação e não configura penalidade excessiva, sendo legítima sua aplicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. O vendedor de imóvel que não providencia tempestivamente a documentação essencial para viabilizar o financiamento bancário do comprador responde pelo inadimplemento contratual. 2. A multa contratual prevista para hipótese de impedimento do financiamento por culpa do vendedor deve ser aplicada quando comprovada a omissão no cumprimento das obrigações documentais. 3. A frustração do financiamento por culpa do vendedor, aliada à indevida negativação do nome do comprador, configura dano moral passível de indenização. 4. O prazo de 90 dias para obtenção de novo financiamento, após a regularização do imóvel, é razoável e suficiente para cumprimento da obrigação. 5. A incidência de correção monetária sobre o saldo devedor não constitui penalidade excessiva, mas sim mecanismo de preservação do valor da obrigação.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS Nº 8007637-13.2021.8.05.0001
, da comarca de SALVADOR, em que figuram apelantes e apelados
CRISTIANE REGINA DOS SANTOS CONCEIÇÃO e, LUCAS PINTO DE CARVALHO MOTA e RODRIGO MATEUS REIS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA